Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705853-89.2019.8.07.0008 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Rosane Moreira Rodrigues Embargado: Condomínio Mansões entre Lagos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rosane Moreira Rodrigues (Id. 26854863) contra o acórdão (Id. 26420669) que negou provimento à apelação manejada pela ora embargante e deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator